Tribunal: TJDFT
Processo: 0769223-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE HEMODIÁLISE. PRESENTE INTERESSE DE AGIR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem o autor ajuizou ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública na qual alega que tem 57 anos, foi diagnosticado com insuficiência renal crônica estágio em estágio final (CID N 18.0) e realiza sessões de hemodiálise 3 vezes por semana através do SUS- Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Saúde, na clínica DIALIZE em Taguatinga. Acrescenta que o tratamento em questão é vital para o autor, pois a sua falha, ainda que inferior a 30(trinta) dias, pode acarretar o óbito do paciente, devido ao risco de arritmias e uremia, motivo pelo qual a sua classificação e risco no SISREG III, foi vermelha-urgente. Alega que não possui condições financeiras para arcar com o transporte da sua residência até a clínica onde realiza o tratamento e vice-versa, não possuindo, igualmente, condições de se submeter ao transporte público coletivo, devido aos relevantes sintomas que sente após a realização das sessões de hemodiálise aliado as diversas comorbidades que possui. Além disso, possui grave comprometimento visual, vez que não enxerga do olho esquerdo e possui apenas 20% de visão no olho direito.
2. O autor alega que preenche os requisitos previstos no Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024 para uso do DF-Acessível – TCB Hemodiálise, motivos pelos quais pleiteou a concessão do transporte individualizado de sua residência até a clínica onde realiza o tratamento, localizada em Taguatinga Norte.
3. Na sentença de origem o Juízo considerou que, apesar da aparente urgência e gravidade do quadro clínico do autor, sua pretensão apresenta vícios insuperáveis, que impedem a análise do mérito. Afinal, o transporte individualizado foi criado por decreto autônomo sem respaldo legal formal, o que, no seu entendimento, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, posicionou-se no sentido de que o transporte possui natureza assistencial e não pode ser imposto ao SUS – Serviço único de Saúde - conforme o Enunciado no 10 do FONAJUS. Dessa forma, entende que a natureza assistencial afastaria a competência do Juízo quanto às políticas públicas de saúde. Pontuou ainda sobre os riscos de má gestão e malversação de recursos públicos. Ao final, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, o que decorreria da clara e evidente inconstitucionalidade do ato infralegal que criou o serviço pleiteado.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie, sem preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, que ora defiro, tendo em vista que preenche os requisitos previstos no art. 98 do CPC. Não foram apresentadas contrarrazões, pois o Distrito Federal sequer foi citado.
5. Tendo em vista que a pretensão do autor diz respeito ao fornecimento de serviço de saúde na modalidade de transporte para realização de hemodiálise, e que não foi atendida pelo Distrito Federal, gestor do SUS-Sistema Único de Saúde - na esfera local, está presente o interesse de agir da parte no ajuizamento da ação que tem por objeto o fornecimento do serviço, pois a ação lhe será útil, bem como necessária à apreciação judicial de sua pretensão não alcançada na esfera administrativa.
6. Some-se a isso o fato de que a pretensão do autor no fornecimento do transporte individualizado para a realização das sessões de hemodiálise não possui como único amparo legal o Decreto Distrital no 46.024/2024 e Portaria no 426/2024 para uso do DF-Acessível. Afinal, na hipótese de procedência do pedido, caberá ao Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, avaliar a melhor forma de cumprimento da obrigação, seja incluindo o autor no programa criado pelo Decreto em referência, ou através de outro meio, como por exemplo, destacando viaturas para a realização do transporte, ou, ainda, arcando com os respectivos custos das viagens.
7. Logo, a extinção do processo, sem análise do mérito, mostrou-se equivocada e prematura.
8. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.